Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-67.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000997-67.2023.8.05.0245 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR PINHEIRO GOMES DA SILVA e outros (3) Advogado(s): HENRIQUE LINDEMBERG LIMA SANTOS, JACSON BOSCO DOS SANTOS, JOAO LEOPOLDO SIQUEIRA VAZ DE OLIVEIRA, JONATHAN PICONCELLI NEIDERT, WILANI GOMES DE BRITO, JORGE FRANCISCO FERREIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, II E V §2°-A, I, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE PLACA IDENTIFICADORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE ALEXANDRO CARNEIRO FERREIRA: PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA SENTENÇA POR PARCIALIDADE NA ANÁLISE PROBATÓRIA – REJEITADAS. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ALEGADA PARCIALIDADE DA ANÁLISE DAS PROVAS – INVIABILIDADE - RECURSO DE ANSELMO SOUZA SANTOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CP – POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP) – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP) E REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO. - RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. RECURSO DE JOSIVAN JOSÉ DA SILVA – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 311 DO CP – POSSIBILIDADE E ART. 288 DO CP – FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE ROUBO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º DO CP) – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE. RECURSO DE VICTOR PINHEIRO GOMES DA SILVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 311 DO CP - POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, §2º, V DO CP) E APLICAÇÃO DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §§1º E 2º, DO CP) – INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA CONCERNENTE AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - MANTIDA. RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Victor Pinheiro Gomes da Silva, Josivan José da Silva, Alexandro Carneiro Ferreira e Anselmo Souza Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na exordial e condenou o primeiro à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, e os demais à pena de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em concurso material de crimes, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 311, caput, do CP. 2. Preliminares – Rejeitadas. a) Inépcia da Denúncia - peça acusatória que cumpriu todos os requisitos do art. 41 do CPP, os quais incluem a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e elementos suficientes para suas identificações, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, eis que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. b) Nulidade do Reconhecimento Pessoal – na hipótese, o reconhecimento pessoal não foi a única prova para fundamentar a condenação, mas todo o conjunto probatório compreendido pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos em posse dos réus, as imagens de câmeras de segurança, o laudo pericial e a prova oral colidida no feito. c) Violação da Cadeia de Custódia – limitou-se o apelante a alegações meramente conjecturais e desprovidas de suporte probatório, fundamentadas na hipotética possibilidade de adulteração dos arquivos digitais extraídos das câmeras de segurança. Importa destacar que o ônus da prova recai sobre a Defesa, que deveria demonstrar eventuais irregularidades na produção da prova questionada, o que não ocorreu. d) Nulidade da Sentença por Parcialidade na Análise Probatória – a alegação defensiva, no entanto, não encontra amparo nas circunstâncias do caso concreto. Isso porque não é possível extrair o uso de conotação pessoal no decisum combatido, inclusive, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o capítulo da sentença que não teria sido realizada análise dos crimes em termos jurídicos, mas sim mediante interpretação própria do julgador. 3. Carecem de interesse recursal os pleitos defensivos de Josivan José da Silva relativos à absolvição pelo crime previsto no artigo 288 do Código Penal e à absorção do delito tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 pelo crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, do CP. Da mesma forma, inexiste interesse recursal quanto ao pedido da defesa de Anselmo Souza Santos para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Isso porque tais pedidos já foram concedidos pelo Juízo a quo conforme se verifica nos autos, tornando inviável sua reapreciação em sede recursal. 4. Mérito - Pleito de Absolvição – demonstradas de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP), não há que se cogitar a absolvição dos recorrentes, diante do arcabouço probatório. Quanto ao delito de adulteração da placa de identificação de veículo automotor (art. 311 do CP), verifica-se a ausência de elementos probatórios que comprovem ser os acusados responsáveis diretos pela adulteração. O mero fato de estarem no interior do veículo, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação. Assim, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição dos réus. 5. Exclusão das Majorantes do Emprego de Arma de Fogo -Restrição de Liberdade da Vítima e Concurso de Pessoas (157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I) – a utilização de arma de fogo no crime restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelas imagens das câmeras de segurança, justificando a incidência da respectiva majorante. O concurso de agentes está evidenciado pela atuação coordenada dos réus, diante da divisão de tarefas e pela prisão em flagrante conjunta, corroborada pela confissão de Victor Pinheiro Gomes Silva. Por fim, a restrição da liberdade da vítima é amplamente demonstrada pelo depoimento testemunhal e demais provas, indicando que os réus privaram a sua liberdade por longo período, conforme evidenciado no feito. 6. Da Participação de Menor Importância – inviável o reconhecimento dessa causa de diminuição da pena, porquanto devidamente comprovadas a divisão de tarefas e o prévio ajuste entre os agentes à execução do crime. As confissões de Victor e Anselmo confirmam a colaboração ativa de todos no assalto, além disso, o modus operandi dos réus indicam que possuíam informações detalhadas sobre a vítima, evidenciando o planejamento da ação criminosa. 7. Dosimetria da Pena – no que se refere ao delito de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I do CP), a dosimetria da pena permanece inalterada, pois elaborada em conformidade com os requisitos legais e de acordo com a jurisprudência dominante. No entanto, ficam os réus absolvidos do crime de adulteração de placa de identificação de veículo automotor, previsto no art. 311 do CP, com base no princípio do in dubio pro reo. 8. Recorrer em Liberdade - presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado, que evidenciam o risco à sociedade, como bem pontuado pelo julgador primevo, mantém a custódia. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE DE ANSELMO SOUZA SANTOS E JOSIVAN JOSÉ DA SILVA - RECURSOS CONHECIDOS DE ALEXANDRO CARNEIRO FERREIRA E VICTOR PINHEIRO GOMES DA SILVA - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000997-67.2023.8.05.0245, da Comarca de Sento Sé/BA, tendo como Apelantes Victor Pinheiro Gomes da Silva, Josivan José da Silva, Alexandro Carneiro Ferreira e Anselmo Souza Santos, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em conhecer parcialmente dos recursos interpostos por Josivan José da Silva e Anselmo Souza Santos, conhecer dos recursos de Alexandro Carneiro Ferreira e Victor Pinheiro Gomes da Silva, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,